Tribunal: TJES
Processo: 5024578-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO E DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Indenização, na qual o juízo de origem confirmou a liminar de despejo e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos, mas indeferiu: (i) o pedido de cobrança relativo ao contrato de compra e venda de bens móveis, por suposta incompatibilidade de ritos; e (ii) o pedido de indenização por perdas e danos pela subtração dos bens móveis, sob fundamento de ausência do documento discriminativo dos itens. A Apelante busca a inclusão dos aluguéis até a imissão na posse; (ii) reconhecimento da possibilidade de cumulação de pedidos; e (iii) admissão de documento juntado na apelação para caracterizar os bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se configura decisão surpresa e cerceamento de defesa a sentença que extingue parte dos pedidos por vício processual (rito) e insuficiência documental sem antes intimar a parte autora para sanar as irregularidades ou adaptar o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador viola o art. 10 do CPC ao decidir com fundamento não submetido previamente à manifestação das partes, caracterizando decisão surpresa, especialmente quando reconhece de ofício suposta incompatibilidade de ritos sem franquear contraditório à parte.

4. A alegada incompatibilidade entre os pedidos cumulados não é automática, pois o CPC permite a cumulação de pedidos com emprego do procedimento comum, mesmo em ações regidas por rito especial, desde que não haja incompatibilidade material (art. 327, §2º, do CPC).

5. Ao julgar improcedente o pedido indenizatório sob alegação de ausência de documento indispensável, sem antes intimar a autora para suprir a falta, o juízo incorre em cerceamento de defesa, sobretudo considerando a revelia do réu e os efeitos previstos nos arts. 344 e 345, III e IV, do CPC.

6. Configurado prejuízo concreto à Apelante, que teve parcela expressiva de sua pretensão rejeitada sem oportunidade de regularização, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.

7. A nulidade decorrente de violação ao devido processo legal é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em razão do efeito translativo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A decisão fundada em questão não previamente submetida ao contraditório configura decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC e impondo a nulidade da sentença.

2. O magistrado deve intimar a parte autora para sanar vícios ou complementar documentos indispensáveis antes de julgar o mérito, sob pena de cerceamento de defesa.

3. A cumulação de pedidos é admissível quando possível o emprego do procedimento comum, competindo ao juízo orientar a parte quanto à adaptação necessária, conforme o dever de cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 10, 321, 327, §2º, 318, 344 e 345, III e IV; Lei nº 8.245/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 5006470-61.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024578-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM FREDERICO

APELADO: CONRADO SOUTO DE AMORIM

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO E DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Indenização, na qual o juízo de origem confirmou a liminar de despejo e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos, mas indeferiu: (i) o pedido de cobrança relativo ao contrato de compra e venda de bens móveis, por suposta incompatibilidade de ritos; e (ii) o pedido de indenização por perdas e danos pela subtração dos bens móveis, sob fundamento de ausência do documento discriminativo dos itens. A Apelante busca a inclusão dos aluguéis até a imissão na posse; (ii) reconhecimento da possibilidade de cumulação de pedidos; e (iii) admissão de documento juntado na apelação para caracterizar os bens subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se configura decisão surpresa e cerceamento de defesa a sentença que extingue parte dos pedidos por vício processual (rito) e insuficiência documental sem antes intimar a parte autora para sanar as irregularidades ou adaptar o procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador viola o art. 10 do CPC ao decidir com fundamento não submetido previamente à manifestação das partes, caracterizando decisão surpresa, especialmente quando reconhece de ofício suposta incompatibilidade de ritos sem franquear contraditório à parte.

4. A alegada incompatibilidade entre os pedidos cumulados não é automática, pois o CPC permite a cumulação de pedidos com emprego do procedimento comum, mesmo em ações regidas por rito especial, desde que não haja incompatibilidade material (art. 327, §2º, do CPC).

5. Ao julgar improcedente o pedido indenizatório sob alegação de ausência de documento indispensável, sem antes intimar a autora para suprir a falta, o juízo incorre em cerceamento de defesa, sobretudo considerando a revelia do réu e os efeitos previstos nos arts. 344 e 345, III e IV, do CPC.

6. Configurado prejuízo concreto à Apelante, que teve parcela expressiva de sua pretensão rejeitada sem oportunidade de regularização, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença.

7. A nulidade decorrente de violação ao devido processo legal é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em razão do efeito translativo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A decisão fundada em questão não previamente submetida ao contraditório configura decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC e impondo a nulidade da sentença.

2. O magistrado deve intimar a parte autora para sanar vícios ou complementar documentos indispensáveis antes de julgar o mérito, sob pena de cerceamento de defesa.

3. A cumulação de pedidos é admissível quando possível o emprego do procedimento comum, competindo ao juízo orientar a parte quanto à adaptação necessária, conforme o dever de cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 10, 321, 327, §2º, 318, 344 e 345, III e IV; Lei nº 8.245/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.09.2017; TJ-ES, Apelação Cível nº 5006470-61.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAM FREDERICO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 65377352 na origem) que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada contra
CONRADO SOUTO DE AMORIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar de despejo, condenar o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos descritos na inicial, porém indeferiu os pedidos de cobrança referente ao contrato de compra e venda de bens móveis e de indenização por perdas e danos.

Em suas razões recursais (ID 17292436), a Apelante sustenta, em síntese, que
(i)
são devidos aluguéis e encargos vencidos até a data da efetiva imissão na posse (14/11/2023), e não apenas até o ajuizamento;
(ii)
é possível a cumulação dos pedidos de despejo com a rescisão do contrato de compra e venda de equipamentos, dada a conexão entre os negócios jurídicos; e
(iii)
existe prova dos bens móveis subtraídos, requerendo a juntada de documento novo (Anexo I do Contrato de Compra e Venda) nesta fase recursal para suprir a omissão apontada na sentença e viabilizar a condenação em perdas e danos.

Requer, portanto, a reforma da sentença para condenar ao réu, ora apelado, ao pagamento dos aluguéis e encargos até a efetiva liberação do imóvel, bem como a indenização por perdas e danos e lucros cessantes e cobrança relativa ao inadimplemento de contrato de compra e venda.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios e Pedido de Indenização, ajuizada pela ora Apelante em face do Apelado.

A Autora narra que, além da locação do imóvel comercial, celebrou com o Réu um contrato de compra e venda dos bens móveis (fundo de comércio) que guarneciam o estabelecimento. Alega que, ao ser despejado, o Réu subtraiu indevidamente tais bens, razão pela qual pleiteou a condenação em perdas e danos e a cobrança do contrato de compra e venda inadimplido.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, indeferiu o pedido de cobrança relativo ao Contrato de Compra e Venda, fundamentando-se na incompatibilidade entre o rito especial da Lei do Inquilinato e a cobrança ordinária. Ato contínuo, julgou improcedente o pedido de indenização por perdas e danos referente aos bens subtraídos, sob o argumento de que a Autora não instruiu a inicial com o documento discriminativo dos bens.

Ocorre que
o julgamento antecipado de mérito foi realizado sem que a autora antes fosse intimada formalmente para se manifestar acerca da incompatibilidade de ritos,
ferindo o princípio da vedação da prolação de decisão surpresa, sedimentado no art. 10 do CPC.

A proibição da decisão surpresa é um dos pilares do Código de Processo Civil de 2015, impondo que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Neste contexto, cabe observar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve a unificação dos ritos, extinguindo-se a antiga dicotomia entre rito sumário e ordinário. Assim, a Ação de Despejo, embora regida por lei especial (Lei nº 8.245/91), segue pelo procedimento comum (art. 59,
caput
, da Lei de Locações c/c art. 318 do CPC), embora com as especificações constantes do Título II, Capítulo II, da referida lei.

Fato é que tais especificações não são incompatíveis com a adoção do procedimento comum na cumulação de pedidos, nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, que admite a hipótese “
se o autor empregar o procedimento comum,
sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados
, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum
”.

O próprio Juízo primevo já havia reconhecido ser
“possível a conjugação de técnicas existentes nos procedimentos comum e especial, não havendo qualquer risco de demora na prestação jurisdicional”
em decisão interlocutória anterior (ID 17292413), ao designar audiência de conciliação, de modo que o julgamento do feito fundamentado na incompatibilidade dos ritos surpreende a parte que confiava na admissibilidade do processamento conjunto previamente sinalizada.

Não obstante, se o juízo mudou de entendimento ou se a autora não requereu expressamente a adaptação do rito na inicial, cabia ao magistrado, pelo dever de cooperação e prevenção (arts. 6º e 321 do CPC), intimá-la para adaptar a inicial ao procedimento comum, conforme autoriza o art. 327, § 2º, do CPC, ou optar por um dos pedidos. A decisão terminativa, sem prévia oportunidade de correção do vício processual, configura formalismo excessivo que nega acesso à justiça.

Assim já orientou o c. Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

[...] O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes.
Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador,
devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual,
as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas
. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício"
(MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015.
Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada
[...]. (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

Da mesma forma, ao constatar a ausência de documento indispensável à prova do direito (o inventário dos bens móveis para as perdas e danos), cuja ausência dificultou o julgamento de mérito, era dever do magistrado oportunizar à parte a emenda da inicial ou a produção da prova, nos termos do art. 321 do CPC.

Neste particular, cabe observar que, sendo o réu revel, a não intimação da autora para sanar os vícios fez presumir a incidência de todos os efeitos da revelia, conforme disposições dos arts. 344 c/c 345, III e IV, de modo que o julgamento improcedente dos pedidos de plano pelo magistrado fere a legítima expectativa da autora. Tal conduta é contraditória e fere o dever de cooperação:
se o julgador considerava a prova documental frágil, não poderia encerrar a instrução prematuramente,
para em seguida sentenciar o feito contra a parte que detinha o ônus probatório e que poderia produzir outras provas caso lhe fosse oportunizado.

No caso em tela, o prejuízo à Apelante é manifesto, pois teve parcela significativa de sua pretensão julgada improcedente (cobrança de R$ 68.206,16 e indenização pelos bens subtraídos) sem que lhe fosse dada a chance de corrigir os vícios processuais apontados apenas na sentença, aplicando-se analogamente o princípio de
pas de nullité sans grief
.

Ressalto, na oportunidade, que a nulidade por violação ao devido processo legal é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício por força do efeito translativo do recurso, independentemente de arguição específica da parte apelante. Este Tribunal já se posicionou a respeito (destaquei):

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÕES PREJUDICADAS. 1. No caso dos autos, vê-se que o magistrado primevo concluiu pela existência da fraude bancária sem antes proferir decisão saneadora, na qual seriam fixados os pontos controvertidos da demanda e distribuídos os ônus probatórios, e sem sequer oportunizar às partes a produção de provas . (...) 5. Nesse contexto, vê-se que o banco sofreu inegável prejuízo ao ser surpresado com o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna, bem como o princípio da não surpresa . 6.
Tal situação, diga-se, pode ser conhecida ex officio por se tratar de questão de ordem pública, identificada a partir do efeito translativo que possui o recurso de apelação. Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória, é medida que se impõe.
7 . Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006470-61.2022.8.08.0011, Relator.: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julgamento em 30/08/2023)

Por fim, registro a inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) ao caso concreto. O processo não se encontra em condições de imediato julgamento quanto aos pedidos de cobrança da compra e venda e indenização, e avançar sobre o mérito destas questões nesta instância revisora, sem o prévio exaurimento da fase instrutória na origem, configuraria indevida supressão de instância.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, oportunizando-se à Autora manifestar-se acerca da cumulação dos ritos e da produção de novas provas, assegurando-se o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício, reconheço a violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa e
ANULO A SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a manifestação da autora e o saneamento do feito.

Resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar